Tribunal: STJ
Processo: 0120364-95.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126790 - PE(2025/0480515-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
AGRAVADO
: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA LOPES
REPR. POR
: LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LOPES - CURADOR
ADVOGADOS
: MATHEUS LOPES CALADO - PE035565
LEOMILTON DE BRITO GUIMARAES - PE035559
GUSTAVO LUIS LAPA SILVA - PE035545
LARISSA GONZAGA COSTA - PE055509
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SEGURADORA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a
fim de se afastar a legitimidade passiva da seguradora demandada, seria
necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios contidos nos
autos, hipótese vedada ante a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da Súmula no
torna prejudicada a análise da alegada
7/STJ
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d398875c-3d70-4710-9bc6-cdb292ee8b60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126790 - PE(2025/0480515-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
AGRAVADO
: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA LOPES
REPR. POR
: LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LOPES - CURADOR
ADVOGADOS
: MATHEUS LOPES CALADO - PE035565
LEOMILTON DE BRITO GUIMARAES - PE035559
GUSTAVO LUIS LAPA SILVA - PE035545
LARISSA GONZAGA COSTA - PE055509
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SEGURADORA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a
fim de se afastar a legitimidade passiva da seguradora demandada, seria
necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios contidos nos
autos, hipótese vedada ante a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da Súmula no
torna prejudicada a análise da alegada
7/STJ
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRADESCO
COMPANHIA DE
AUTO/RE
SEGUROS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se
art. 105,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVALIDEZ PERMANENTE.
QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA
NÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta por Bradesco
Companhia de Seguros contra
Auto/Re
sentença que julgou procedente a ação movida pela Apelada, determinando
Documento eletrônico VDA54118685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:38
Código de Controle do Documento: 3d79b6d7-571c-4c35-9a7f-86b341f2eaf6

a quitação do saldo devedor de financiamento habitacional e a devolução
das parcelas pagas após a comprovação de invalidez permanente. A
seguradora sustenta ilegitimidade passiva e ausência de obrigação de
cobertura por suposta preexistência da doença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a seguradora Apelante é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) verificar a
existência de cobertura securitária para a quitação do financiamento
habitacional em razão de invalidez permanente da segurada.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a
seguradora, como responsável pela apólice contratada no âmbito do
financiamento habitacional, está sujeita às disposições do Código de Defesa
do Consumidor, que lhe impõem responsabilidade objetiva pelos serviços
prestados.
4. No mérito, a documentação apresentada pela Apelada comprova a
invalidez permanente por Doença de Alzheimer diagnosticada após a
contratação do seguro, afastando a alegação de doença preexistente. A
cláusula restritiva deve ser interpretada em favor do consumidor, nos termos
do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 47
5. Mantém-se a condenação à quitação do saldo devedor e devolução das
parcelas pagas após a data de comprovação do sinistro (dezembro de 2021).
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, em conformidade com o
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
'1. A seguradora é parte legítima para responder por obrigações decorrentes
de apólice de seguro habitacional vinculada a financiamento.
2. A cobertura securitária para invalidez permanente abrange casos em que
a doença causadora da incapacidade é diagnosticada após a contratação,
afastando-se alegações genéricas de preexistência.'
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXII; CC,
CDC,
CF/1988, art. 5
art. 757;
arts. 2o, 3o, 14, 47; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
REsp no 1.574.449/RS,
Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.10.2023." (e-STJ fls.
)
361/362

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
389/396
No especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega, além de divergência
419/435
jurisprudencial, violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil; 757 do Código
Civil; 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao manter contradição entre a fundamentação (limitação da
responsabilidade da seguradora à regulação do sinistro e quitação do saldo) e o
dispositivo (condenação à devolução das parcelas pagas após o sinistro), deixando de
enfrentar a distinção essencial entre a legitimidade da seguradora para a cobertura
securitária e a sua ilegitimidade para obrigações inerentes ao contrato de
financiamento, como a restituição de valores pagos diretamente ao agente financeiro.
Sustenta que o aresto recorrido violou a delimitação legal da obrigação
securitária ao impor à seguradora a devolução de parcelas do contrato de
financiamento, obrigação própria do agente financeiro.
Afirma que também houve interpretação equivocada e extensiva da
legislação do consumidor ao lhe atribuir obrigações de gestão do contrato de
financiamento (suspensão de cobrança, liquidação do mútuo e devolução de valores
pagos indevidamente), as quais recaem sobre o agente financeiro, visto que a
responsabilidade objetiva da seguradora deve limitar-se aos serviços de seguro
(análise do risco, regulação do sinistro e pagamento da indenização).
Documento eletrônico VDA54118685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:38
Código de Controle do Documento: 3d79b6d7-571c-4c35-9a7f-86b341f2eaf6

Aponta precedente do TRF da 4a Região como acórdão paradigma da
controvérsia.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso não
457/464
foi admitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
liminar e reparação por danos morais e materiais ajuizada por Maria Catarina de
Oliveira Lopes, representada por sua curadora, em desfavor de Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros e Banco Bradesco S.A, objetivando a quitação do contrato de
financiamento habitacional, com base em cobertura securitária por invalidez
permanente da mutuária, portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado,
a restituição das parcelas pagas após a comprovação do sinistro e indenização por
danos morais. A autora relatou negativa administrativa de quitação pela seguradora.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou os pedidos parcialmente
procedentes para reconhecer a quitação do financiamento habitacional a partir de
dezembro de 2021, em razão de invalidez permanente da autora e para condenar as
rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos desde dezembro de 2021.
O Tribunal de origem, por sua vez, rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva da seguradora por ser responsável pela apólice vinculada ao financiamento e
sujeitar-se ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva.
No mérito, reconheceu a invalidez permanente comprovada por laudos
médicos (

e
), afastou a alegação de doença
12/8/2021, 30/8/2021
21/2/2022
preexistente e afirmou a cobertura securitária para quitação do saldo devedor.
Manteve, ainda, a condenação das rés à quitação do financiamento e à devolução das
parcelas pagas após a comprovação do sinistro.
No julgamento dos declaratórios que se seguiu, a instância ordinária
reafirmou a legitimidade passiva da seguradora e a manutenção da condenação à
devolução das parcelas pagas após a comprovação do sinistro. O acórdão
expressamente consignou que não há contradição a ser sanada, conforme demonstra
a leitura dos seguintes trechos do acórdão:

"(...) no julgamento do Recurso de Apelação, restou claro que, não
há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora Embargante, uma
vez que a pretensão autoral está diretamente relacionada ao
contrato de seguro habitacional por ela emitido, cujo objeto é
justamente a quitação do financiamento em caso de invalidez
.
permanente
Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade
da seguradora para responder pelas obrigações decorrentes da apólice de
seguro contratada no âmbito do financiamento habitacional, conforme aresto
do Superior Tribunal de Justiça." (e-STJ fl. 392 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA54118685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:38
Código de Controle do Documento: 3d79b6d7-571c-4c35-9a7f-86b341f2eaf6

Logo, o Tribunal local não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, manifestando-se expressamente
quanto à legitimidade da recorrente para responder pelas obrigações da apólice de
seguro.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No mais, as instâncias ordinárias concluíram, com base em ampla cognição
dos elementos constantes dos autos, que a legitimidade da seguradora surgiu no
momento em que, ocorrido o sinistro, negou, na via administrativa, o pedido de
indenização securitária, motivo por que deve responder solidariamente pelos valores
pagos pela recorrida após a comprovação do sinistro, ante a falha na prestação do
serviço em reconhecer a invalidez permanente e total do segurado, bem como de
indicar a devida quitação em razão do sinistro.
Dessa forma, para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte
de origem, a fim de se afastar a legitimidade passiva da seguradora demandada, seria
necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios contidos nos autos,
hipótese vedada ante a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:38
Código de Controle do Documento: 3d79b6d7-571c-4c35-9a7f-86b341f2eaf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.126.790 / PE
Número Registro: 2025/0480515-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01203649520228172001 1203649520228172001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA LOPES
REPR. POR
: LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LOPES - CURADOR
ADVOGADOS : MATHEUS LOPES CALADO - PE035565
LEOMILTON DE BRITO GUIMARAES - PE035559
GUSTAVO LUIS LAPA SILVA - PE035545
LARISSA GONZAGA COSTA - PE055509
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - QUITAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: b1f48ffa-b423-4970-a861-da6dcd09b6bf

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:09
Código de Controle do Documento: b1f48ffa-b423-4970-a861-da6dcd09b6bf